Tribunal: STF
Processo: RE 227078
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2.
Imunidade tributária. Art. 150, VI, "c", da CF. 3. IPTU. Imóvel de
propriedade de entidade de assistência social objeto de contrato de
locação. 4. Destinação da renda aos fins essenciais da instituição.
Reexame de provas. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento.